Tribunal: TJDFT
Processo: 0741205-50.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PERÍCIA NOS PRINTS DE CONVERSAS NO WHATSAPP. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O crime de ameaça previsto no art. 147 do CP é delito formal e, portanto, consuma-se quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente de lhe causar mal injusto e grave.
2. A conduta do réu era potencialmente capaz de gerar receio concreto na vítima, em especial, por enviar inúmeras mensagens com xingamentos e ameaças, o que é suficiente para configurar o tipo penal previsto no art. 147 do CP.
3. A narrativa da vítima não está isolada nos autos, pelo contrário, é plenamente compatível com os fatos descritos na denúncia e com a prova oral submetida ao crivo do contraditório e da ampla defesa.
4. A realização de perícia mostra-se necessária somente quando existem evidências concretas de que as mensagens não tenham sido produzidas pela pessoa do acusado ou que sofreram alguma adulteração.
5. Recurso desprovido.